Tribunal: TJSP
Processo: 1501303-09.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501303-09.2019.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante AMANDA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento a ambos os recursos., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501303-09.2019.8.26.0616 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1501303-09.2019.8.26.0616.
Apelantes/Apelados: Amanda da Silva
Ministério Público.
1a Vara Criminal da Comarca de Suzano.
Voto no 41.341 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano condenou
AMANDA DA SILVA a cumprir pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e a pagar treze (13) dias/multa, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal.
Inconformados, o Ministério Público e a ré recorrem.
O órgão acusador requer o recrudescimento do regime prisional
em razão da gravidade concreta do delito (fls. 251/254).
A ré insiste na absolvição, sustentando que apenas acompanhou o
corréu, o verdadeiro autor do crime, desconhecendo o seu intento. Subsidiariamente pretende a
desclassificação da imputação para furto, ou o reconhecimento do arrependimento eficaz e da
confissão espontânea, com o afastamento do concurso de pessoas, a redução da pena e o
abrandamento do regime prisional (fls. 229/234).
Contrarrazoados os recursos (fls. 246/250 e 262/266), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento de ambos.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 30 de maio de 2019, por volta das
06:51 horas, na Rua Amélia Guerra, no 128, Vila Mazza, cidade e Comarca de Suzano, agindo
previamente conluiada e em concurso com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
contra a vítima Marinalva da Silva, a Apelante subtraiu, para ambos, uma bolsa contendo a quantia
de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, um aparelho celular marca Motorola, avaliado em R$
700,00 (setecentos reais), um vidro de perfume marca Hinode, avaliado em R$ 135,00 (cento e
trinta e cinco reais) e documentos pessoais.
Narra a peça vestibular que a ré e seu comparsa abordaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501303-09.2019.8.26.0616 -Voto no
3
vítima no momento em que ela chegava à escola “Pequeno Gigante” e anunciaram o assalto. O
indivíduo não identificado simulou estar armado, colocando a mão sob as vestes, dizendo: “Cala a
boca! Se você gritar, volto e mato você! E se você chamar a polícia, venho te buscar, te mato! ”.
Consumado o crime, a dupla se afastou de braços dados.
Ocorre que a vítima pediu auxílio da equipe de segurança da
escola, e os agentes foram localizados, a polícia foi acionada, conseguiu deter a ré __ na posse do
frasco de perfume subtraído __, mas o comparsa conseguiu se evadir, levando os demais bens.
Não há dúvida sobre a materialidade e a autoria, sobejamente
comprovadas nos autos.
A Apelante confessou parcialmente os fatos, dizendo que o amigo
Deivid a convidou para ‘roubar’, acabou anuindo, ele se aproximou de uma mulher, simulou estar
armado, anunciou o assalto e subtraiu a bolsa dela. Apenas ficou ao lado do comparsa, e assim que
ele se apoderou da bolsa saíram caminhando. Então ele vasculhou a bolsa, pegou alguns itens, e
devolveu a bolsa à vítima, saindo ambos do local. Algum tempo depois foram abordados próximos
a uma ‘biqueira’, os policiais os revistaram, mas ‘não revistaram direito, porque ele que estava
com os bens da vítima e eles não viram’. Por fim, disse ser usuária de cocaína (fls. 20/21 e mídia).
Embora a ré procure dar a entender que não concorreu
dolosamente para a prática delitiva, que o outro agente praticou sozinho o delito, a vítima foi
enfática quando a reconheceu pessoalmente e assegurou que foi ela quem arrebatou a bolsa das
suas mãos dela, depois que o indivíduo simulou portar a arma, colocando uma das mãos na
cintura, dando voz de assalto (fls. 15 e mídia).
Exibida a Apelante em juízo, a vítima tornou a reconhecê-la.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas Eliel dos Santos
Barbosa e Josemar Alves da Silva, respectivamente proprietário e funcionário de uma empresa de
segurança que prestava serviços para a escola, complementam o quadro probatório, todo ele
desfavorável à Apelante, pois ambos afirmaram que a vítima acionou o ‘botão de pânico’ de uma
escola monitorada pela empresa, foram ao local dos fatos, a vítima explicou que havia sido
assaltada por um homem e uma mulher, os quais subtraíram a bolsa dela, se apossaram do que
continha e depois abandonaram a bolsa, jogando-a no chão. Fizeram busca nas imediações e
conseguiram encontrar os autores do crime, caminhando de braços entrelaçados. Conseguiram
deter a mulher, mas o homem fugiu, levando os bens, à exceção de um vidro de perfume, que foi
encontrado
na posse da mulher. Afirmaram que a ré admitiu a prática do
crime, e que a vítima a reconheceu pessoalmente como autora do delito (fls. 16/19 e mídia).
Diversamente do que sustenta a defesa técnica, a prova é segura no
sentido de que o crime ocorreu, e de que a ré atuou decisivamente na prática da empreitada. E nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501303-09.2019.8.26.0616 -Voto no
4
nos autos está a indicar que a vítima e as testemunhas dispusessem de motivo plausível para
incriminá-la de forma injustificada.
Não se acolhe a tese do arrependimento posterior, pela singela
razão de que a Apelante não se arrependeu. Ela não se preocupou em nenhum momento em
devolver os bens roubados, a maioria dos quais, aliás, foi levada pelo comparsa, e não é verdade
que tenha devolvido à vítima a bolsa. Na verdade, depois que retiraram da bolsa o que lhes
interessada, os agentes a abandonaram, jogando-a no chão.
A desclassificação também é inviável, porque o gesto intimidar
empregado por um dos agentes se revelou apto a incutir temor no ânimo da vítima, reduzindo-a à
completa incapacidade de resistência. Presente, portanto, a elementar do roubo.
Incide a agravante do concurso de pessoas, já que a Apelante e seu
comparsa agiram animados do mesmo propósito, tendo cada um aderido de forma consciente e
voluntária à conduta delituosa do outro, em inequívoco ajuste de vontades.
A pena ficou no mínimo legal na base, sofreu acréscimo razoável
pela incidência da regra do concurso de pessoas, e não pode ser reduzida aquém do piso pela
incidência da atenuante da menoridade relativa, consoante enunciado da Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça.
O regime prisional intermediário fica mantido, já bem justificada
na sentença a sua indispensabilidade, a partir da gravidade concreta do fato, praticado por dois
agentes, com emprego de grave ameaça contra pessoa, contexto em que o aberto não seria
suficiente para a repressão e prevenção do delito. Por outro lado, considero desnecessário o mais
rigoroso, diante da primariedade da Apelante, e tendo em conta que o dolo ficou dentro da
normalidade e que não houve emprego de arma.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento a ambos os
recursos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator